Tribunal: TJDFT
Processo: 0725335-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCABIMENTO. MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. SÚMULA N. 74 DO STJ. OFENSA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE QUE ULTRAPASSA AQUELA INERENTE AO TIPO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FOLHA DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA ACRESCER A PENA-BASE. DECOTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE EXCEDENTE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não fere o comando da Súmula n. 74 do STJ a prescindibilidade dos documentos pessoais do menor quando existentes, nos autos, documentos públicos, dotados de fé pública, tais como comunicação de ocorrência policial ou termo de declaração do próprio menor, contendo sua qualificação completa (inclusive com informação da identidade civil). Não há que falar, pois, em absolvição do crime de corrupção de menores sob o argumento de ausência de provas acerca da idade do menor na época dos fatos.

2. Extrapola a culpabilidade inerente ao crime de roubo quando ele é cometido mediante ingresso na residência de uma das vítimas, sem qualquer autorização. A elevada reprovação social da conduta se mostra patente, especialmente por causar temor e revolta, não somente nas vítimas, mas em todos os demais moradores, máxime considerando a inviolabilidade de domicílio constitucionalmente assegurada a todos os cidadãos.

3. Conforme entendimento desta egrégia Corte de Justiça, aliado ao das Cortes Superiores, personalidade distingue-se de maus antecedentes, de sorte que o histórico criminal do réu não pode ser usado para desabonar sua personalidade, devendo esta ser pautada em elementos concretos constantes dos autos.

4. Verificando-se que o prejuízo patrimonial das vítimas sequer extrapolou as consequências próprias de crimes contra o patrimônio e que não houve qualquer abalo físico ou psicológico que excedesse aqueles ínsitos ao crime de roubo majorado, não se mostra crível considerar que as consequências do crime foram mais gravosas a ponto de gerar acréscimo na pena-base cominada ao delito. A violação a vários patrimônios não é causa apta a valorar negativamente as consequências do crime, podendo, contudo, ser considerada em fase posterior da dosimetria penal.

5. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é a razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.